Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722590-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS AGRAVADO: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2021 17:42:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator